Tribunal: TJSP
Processo: 2133536-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133536-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALGAR
MULTIMÍDIA S/A, é agravado VERO UK LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso, por VU, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133536-78.2020.8.26.0000 -Voto no 11472
2
Agravo de Instrumento no 2133536-78.2020.8.26.0000
Agravante: Algar Multimídia S/A
Agravado: Vero Uk Limited
Comarca: São Paulo
Juíza de Direito: Valéria Longobardi
Voto 11472
Exibição de Documentos. Apresentação de IP's. Prazo
previsto no artigo 398, do CPC, que se alegou exíguo.
Transcurso de 40 dias entre a ciência e interposição do
recurso. Apresentação dos dados na origem. Esvaziamento
do pedido. Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso contra decisão que concedeu a
tutela para apresentação de dados (566 IP's) no prazo de cinco
dias, conforme decisão de fls. 246/247.
Sustenta a agravante que o prazo de cinco dias é
exíguo para atendimento, da medida judicial. Aduz que a
apresentação de dados de terceiros sob sua guarda desafia
amplo contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Recurso tempestivo, preparo recolhido (fls. 336) e
processado sem efeito suspensivo (fls. 339).
Contraminuta a fls. 342/345.
É o relatório.
Pretende a recorrente a reforma da r. decisão
apenas no que tange ao prazo fixado para cumprimento da
determinação judicial e sustenta que o fornecimento de dados por
terceiros desafia o contraditório.
Aduz a agravante ser insuficiente o prazo de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133536-78.2020.8.26.0000 -Voto no 11472
3
dias para apresentação dos IP's, sendo razoável que fosse 60
dias para pronto atendimento da decisão, pedido contra o qual a
agravada não se opôs. Juntou acórdão que versa sobre o lapso
razoável para cumprimento da decisão.
De fato, em contraminuta, a agravada concorda
com a extensão do prazo (fls. 344), contudo, constata-se nos
autos originários que houve a apresentação de “311 linhas de
identificação, que são referentes a 566 IPs, que foram
identificados. A diferença se faz devido aos endereços repetidos.”
(fls. 692 dos autos originários).
Frise-se, como mencionado anteriormente, que no
ato de interposição havia transcorrido 40 dias da ciência para
tanto, por fim o atendimento à ordem judicial foi feito através da
manifestação acima mencionada, de modo que a impossibilidade
de cumprimento no prazo assinalado, em última análise, se
esvaziou.
Desta feita, dado à urgência que o caso pedia ao
ser apreciado o requerimento do agravado pelo magistrado 'a
quo' e a total ausência de motivo hábil a impossibilitar o
cumprimento da medida, não se vislumbra mesmo justa razão
para dilatação do prazo fixado pelo julgador monocrático.
Ademais, como é sabido, trata-se do prazo para
resposta fixado no artigo 398, do CPC (-- Art. 398. O requerido dará
sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo
único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz
permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não
corresponde à verdade).
A conclusão a que se chega, pois, é de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133536-78.2020.8.26.0000 -Voto no 11472
4
presente recurso perdeu seu objeto.
Daí porque, ante o acima exposto, dou por
prejudicado o recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator